Tribunal: TJDFT
Processo: 0720917-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO DECORRENTE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RELAÇÃO DE PREFERÊNCIA OU EXCLUSÃO EM RELAÇÃO AO CRÉDITO PRINCIPAL. DESCABIMENTO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO DO PATRONO ANTES DO CLIENTE. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE ACESSORIEDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que o crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais titularizado pelo advogado não é capaz de estabelecer relação de preferência ou de exclusão em relação ao crédito principal titularizado por seu cliente.
2. Diante da relação de acessoriedade, os honorários sucumbenciais deverão seguir a sorte e a natureza do crédito titularizado pela parte vencedora, o que significa dizer que o crédito de honorários sucumbenciais não pode ser recebido integralmente antes da satisfação do crédito principal titularizado pelo seu cliente.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.